Tribunal: TJDFT
Processo: 0701244-95.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal defensiva. Crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (por onze vezes). Concurso formal. Assalto a transporte coletivo. Dois réus e terceiro não identificado. Materialidade e autoria. Suficiência probatória. Relevância da palavra das vítimas e das testemunhas policiais. Condenações mantidas. Dosimetria da pena. Réu Plabiton. 1a Fase. Nota negativa do vetor antecedentes afastada. Pena-base fixada no mínimo legal. Pena definitiva redimensionada. Réu Marco Antônio. Ausência de insurgência recursal. Recurso conhecido e provido em parte.